Tribunal: TJBA
Processo: 8102970-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102970-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE NÃO IMPUGNADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, afastando, contudo, a indenização sob fundamento da existência de inscrições preexistentes não impugnadas, conforme extrato juntado aos autos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a existência de inscrição anterior e legítima, não impugnada judicialmente, afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de inscrição posterior tida como indevida.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula nº 385, estabelece que não há indenização por dano moral por inscrição irregular em cadastro de inadimplentes se houver outra inscrição legítima e preexistente.
4. A flexibilização dessa súmula exige verossimilhança nas alegações do consumidor e a efetiva impugnação judicial das anotações preexistentes, o que não se verificou no caso concreto.
5. Ausência de demonstração de ofensa significativa à esfera íntima da parte autora, nos termos da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho sobre o conceito de dano moral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.
A existência de inscrição anterior legítima e não impugnada judicialmente afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta seja posteriormente considerada indevida.

2.
A simples alegação de dano moral, desacompanhada de comprovação de abalo efetivo e relevante, não é suficiente para ensejar indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8102970-21.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça